Tribunal: TJMT
Processo: 1045309-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045309-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE - CPF: 396.569.851-68 (EMBARGANTE), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (EMBARGADO), ENY LACERDA LEITE DE BARROS - CPF: 045.362.797-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA - CPF: 725.521.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TACIELY FELIX DE MACEDO - CPF: 061.696.761-67 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DA TRINÔMIO PATRIMÔNIO, LIQUIDEZ E ACESSO À JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INTEGRATIVO NÃO OBSERVADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos em face
de acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça integral e autorizando, de ofício, o parcelamento das custas processuais em razão da vultosa extensão do patrimônio imobiliário (29.853 hectares).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à suposta impossibilidade de produção de prova negativa da hipossuficiência; (
ii
) verificar se houve negligência na distinção entre expressão patrimonial e liquidez imediata; (
iii
) constatar se o recurso busca apenas a reforma do mérito por descontentamento.

III. Razões de decidir

3. A função dos
aclaratórios
limita-se à integração do julgado, sendo incabível a reforma do mérito por mero descontentamento, uma vez que o acórdão enfrentou as premissas fáticas sobre o patrimônio expressivo no Pantanal que elide a presunção de pobreza.

4. Não se verifica "prova diabólica" ou omissão probatória, pois a ausência de liquidez imediata alegada de forma genérica poderia ter sido suprida por certidões de ativos financeiros, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

5. A distinção entre titularidade formal e liquidez foi o fundamento central para a concessão do parcelamento de ofício, harmonizando o dever de custeio estatal com a garantia do acesso à jurisdição, sem ferir a isonomia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, sendo a expressiva extensão patrimonial fundamento legítimo para o indeferimento da gratuidade integral. 2. O parcelamento das custas, deferido de ofício, configura medida idônea para equacionar a dificuldade de liquidez imediata com o princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 2º, 99, § 2º e 1.022; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT. N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Alicinha Cavalcanti Freire
em face do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. O julgado
rebatido
manteve o indeferimento da gratuidade da justiça integral,
neg
ou o recolhimento das custas ao final do processo por ausência de amparo normativo no CNCGJ e, de ofício, concedeu o parcelamento do preparo em seis prestações mensais, visando resguardar o acesso à jurisdição.

O embargante sustenta a existência de omissões sanáveis pela via integrativa. Em suas razões, alega
a existência de
omissão em
relação
a tese da impossibilidade material de produção de prova negativa, argumentando que a ausência de extratos bancários e declarações fiscais decorre da própria inexistência de movimentação financeira, uma vez que o espólio não detém a posse de seu único bem, a Fazenda Descalvados. Adicionalmente, aponta omissão quanto à distinção jurídica entre a titularidade formal de um patrimônio e a capacidade financeira imediata (liquidez), aduzindo que a vultosa extensão territorial do imóvel (29.853 hectares) não se traduz em disponibilidade pecuniária para o custeio das despesas processuais. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que lhe seja concedida a benesse integral ou, ao menos, o efeito suspensivo para obstar o prazo de recolhimento da primeira parcela das custas.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
embargos de declaração
.

P
asso à análise
d
os embargos de declaração
frisando que
se destinam à integração do julgado, vocacionados a extirpar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme a moldura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

D
a
i
nexistência de
o
missão

A função jurisdicional nos
aclaratórios
é pautada pela necessidade de aperfeiçoamento da decisão, não se prestando, de ordinário, à reforma do mérito por mero descontentamento da parte com o resultado desfavorável.

Ao compulsar os fundamentos do acórdão embargado, observa-se que
foram
enfrent
adas
as premissas fáticas e jurídicas que ampararam o indeferimento da gratuidade. O julgado foi explícito ao considerar que
o tamanho
do patrimônio imobiliário
,
uma área de quase trinta mil hectares no Pantanal Mato-grossense
,
elide a presunção de hipossuficiência, independentemente da alegação de iliquidez momentânea.

O
benefício da justiça gratuita é reservado àqueles que comprovadamente não possuem recursos, e não a detentores de

patrimônios
expressivo
que atravessam dificuldades de fluxo de caixa.

O
espólio possui patrimônio de alta expressão econômica e não apresenta prova documental mínima de sua absoluta insolvência, a gratuidade integral
foi
indeferida,
sendo

mitigado
o rigor do pagamento imediato por meio do parcelamento de ofício.

Da
s
uposta
i
mpossibilidade de
p
rova
n
egativa e a
a
nálise
p
robatória

O embargante sustenta
que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de produção de prova negativa. Conforme
consta
nos autos, o embargante
se
limitou a alegações genéricas sobre a falta de posse e a má administração anterior, sem, contudo, colacionar elementos que, ainda que de forma indireta, demonstrassem a
impossibilidade
financeira alegada.

O
artigo 99,
§

2º
, do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de indeferir o benefício quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que ocorre precisamente no caso de espólios com vasto patrimônio imobiliário.

A comprovação da hipossuficiência ao embargante
não
decorre de
"prova diabólica", mas sim a transparência patrimonial esperada de quem busca a assistência do Estado.

A ausência de extratos bancários poderia ter sido suprida por certidões de inexistência de ativos financeiros ou outros documentos contábeis que conferissem verossimilhança à tese de
ausência de condições

econômico
-financeiras
absoluta. Ao não
fazer
, o embargante atraiu para si a interpretação de que possui condições de arcar com as custas, ainda que de forma parcelada.

Portanto, o que o embargante denomina omissão é, em verdade, uma valoração probatória contrária aos seus interesses, o que desnatura o uso dos embargos de declaração.

Da Distinção entre Patrimônio e Liquidez e o Acesso à Justiça

No tocante à distinção entre expressão patrimonial e liquidez imediata, o acórdão embargado não apenas enfrentou o tema, como o utilizou como fundamento para a concessão do parcelamento de ofício.

A ponderação de princípios foi aplicada para harmonizar o dever de custeio do serviço público judiciário com a garantia constitucional do acesso à justiça. Ao
ser
defer
ido
o fracionamento do pagamento em seis meses
foi
reconhec
ida
a dificuldade de liquidez imediata, mas negou a isenção total por entender que o patrimônio subjacente garante a solvência das custas ao longo do tempo.

Com base nas provas descritas, conclui-se que o acórdão buscou a solução que melhor equilibra o interesse público e o direito individual.

A tese de que a titularidade formal não se confunde com liquidez foi o exato pilar que sustentou a concessão do parcelamento
,
logo, alegar omissão sobre esse ponto revela
a tentativa de rediscutir a matéria já analisada pelo juízo
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARAEMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃODA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”
(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)
(
g.n
)

A pretensão do embargante de transmudar uma dificuldade de liquidez em isenção absoluta de custas para um patrimônio de 29 mil hectares fere o princípio da isonomia e a própria lógica do benefício da assistência judiciária gratuita.

O
s argumentos
objeto dos presentes embargos
representam nítido inconformismo com a inteligência do julgado e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado.

Por fim,
o acórdão não deixou lacunas sobre a vedação do recolhimento ao final, calcada no artigo 233 do Código de Normas da Corregedoria, nem sobre a suficiência do parcelamento para garantir a inafastabilidade da jurisdição.

Assim, n
a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção integral do acórdão
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Alicinha Cavalcanti Freire, ante a inexistência dos vícios integrativos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026